Tribunal: STF
Processo: Rcl 29595
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 37 DA SÚMULA DO SUPREMO – DESRESPEITO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    A União afirma haver a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no processo nº 0001662- 31.2009.4.01.3100, inobservado o teor do verbete vinculante nº 37 da Súmula. 
    Narra que Tania Maria de Moraes Chada e outros ajuizaram contra si ação na qual pretendem ver reconhecida a incorporação, aos próprios vencimentos, do percentual de 13,23%, bem assim o pagamento de parcelas vencidas, por entenderem que a vantagem pecuniária individual versada na Lei nº 10.698/2003 consistiu em dissimulada revisão geral anual, a valer para qualquer servidor, ante a inadequação de concessão de aumentos em percentuais diferenciados. Realça a improcedência do pedido em primeira instância, tendo o entendimento sido reformado em sede de apelação, surgindo daí o alegado desrespeito. Declaratórios acabaram desprovidos. Interpostos recursos especial e extraordinário, aguardam apreciação. 
    Sustenta violado o paradigma, pois fundamentada a decisão reclamada, mesmo indiretamente, no princípio da isonomia e na suposta ofensa ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, para determinar-se a incorporação do percentual aos vencimentos dos ora interessados. Assevera que o Judiciário não poderia imiscuir-se na função legislativa e conceder aumento a servidores públicos. Evoca jurisprudência. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado. Pretende a cassação do pronunciamento.
    Em 5 de abril de 2018, Vossa Excelência deferiu o pedido de liminar e determinou o aparelhamento do processo visando o julgamento definitivo. 
    O Tribunal noticiou o histórico processual.
    O Ministério Público Federal opinou pela procedência do pedido.
    Vossa Excelência, em 10 de abril de 2019, reconsiderou o pronunciamento e negou seguimento à reclamação. Uma vez declarada a falta de repercussão geral da matéria, no recurso extraordinário com agravo nº 800.721 – Tema nº 719 –, assentou impróprio permitir a glosa da decisão impugnada na via da reclamação. 
    A União, em agravo interno, aduz que o Órgão reclamado, ao reconhecer a pertinência da incorporação de 13,23%, deixou de observar o verbete vinculante nº 37, no que majorada remuneração com base na isonomia. Evoca precedentes.
    Não foi apresentada contraminuta.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por Advogado da União, foi protocolada no prazo dobrado a que tem jus.
    O Plenário Virtual, na sessão encerrada em 17 de abril de 2014, ao julgar o recurso extraordinário com agravo nº 800.721 – Tema nº 719, concluiu inexistir repercussão geral da questão atinente à incorporação, a vencimento de servidor, do reajuste de 13,23% – ou 14,23% – consideradas as Leis nº 10.697 e 10.698, ambas de 2003, ante o envolvimento de matéria legal.
    A controvérsia foi novamente submetida ao crivo do Plenário Virtual em 29 de agosto de 2019. Superando a óptica anterior, admitiu-se configurada questão constitucional no recurso extraordinário com agravo nº 1.208.032 – Tema nº 1.061. Tendo em vista o reajuste de 13,23%, assentou-se a impossibilidade de aumento de vencimentos de servidor, na via judicial, com respaldo em isonomia, sob pena de afronta ao verbete vinculante nº 37. A ementa ficou assim confeccionada:
    Recurso extraordinário com agravo. Constitucional e Administrativo. Instituição de Vantagem Pecuniária Individual (VPI). Lei nº 10.698/03. Direito ao reajuste de 13,23%. Orientação de ausência de repercussão geral firmada no julgamento do ARE nº 800.721-RG/PE (Tema nº 719). Exame do mérito da controvérsia em sede de reclamação. Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. Revisão do Tema nº 719. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência consolidada no STF. Concessão de reajuste pelo Poder Judiciário com base no princípio de isonomia. Impossibilidade.
    (Recurso extraordinário com agravo nº 1.208.032, relator o ministro Presidente, Diário da Justiça eletrônico de 26 de setembro de 2019.) 
    3. Reconsidero a decisão proferida em 10 de abril de 2019, para, retomada a sequência do processo, julgar procedente o pedido formulado na reclamação e cassar o acórdão formalizado pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no processo nº 0001662- 31.2009.4.01.3100.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator